Tribunal: TJES
Processo: 5006815-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006815-13.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WESLEN RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA -

RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR IMPRONÚNCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
-

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

2. Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

3. Encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado
a quo
por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria. Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

5. Apelação conhecida e não provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WESLEN RODRIGUES DE SOUZA

em face da

r. sentença id. 4610784, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Sustenta o Apelante em suas razões id. 4610786, em suma, que a prisão preventiva foi decretada de forma indevida e ilegal, tendo como base apenas o depoimento de algumas testemunhas.

Aponta a ocorrência de erro dos agentes estatais, considerando os seus bons antecedentes e a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do Estado, tendo em vista a sua permanência na prisão por 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

Contrarrazões id. 4610789 apontando o acerto da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WESLEN RODRIGUES DE SOUZA

em face da

r. sentença id. 4610784, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Suscita o Apelante, em suma, a ilegalidade de sua prisão preventiva, considerando os seus bons antecedentes e a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva.

Pois bem.

Eminentes Pares, discute-se nos presentes autos eventual responsabilidade civil do Estado, consideração a prisão preventiva do Apelante e a posterior sentença de impronúncia.

Sobre o tema, adianto ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada por meio de decisão proferida em 24/08/2015, tendo como fundamento a existência de “
indícios suficientes de autoria e prova da ocorrência do crime a pesarem sobre o acusado, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que ele concorreu para a prática do delito. Ademais, disso, há no feito a informação de que crime foi praticado no contexto do uso de drogas, em virtude da dependência do acusado, o qual, segundo narra a denúncia, valeu-se de golpes com um pedaço de pau contra a vítima, acarretando-lhe a morte, o que evidencia a possibilidade de repetição da conduta”.

Todavia, encerrada a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendeu o Magistrado
a quo
por impronunciar o apelante, nos termos do artigo 414 do CPP, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria.

Tal situação, contudo, não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida tomada nos limites legais, ainda que gravosa.

Suas alegadas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a legalidade da segregação cautelar, estando a atuação dos agentes estatais pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

Oportunas são as lições de Cavalieri Filho sobre o tema:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória (...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Acerca da ausência de responsabilidade em casos como o presente, assim já se manifestou este Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.

2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular.

3.
Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do instituto
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação para
N
EG
AR
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a cobrança na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/04/2023. - Peço vista.

--

VOTO VISTA

(Acompanhar a relatora)

Cuida-se de apelação interposta por Weslen Rodrigues de Souza contra a sentença de id. 4610784, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

O apelante alega, em síntese, que foi preso preventivamente de forma equivocada, eis que impronunciado posteriormente por ausência de indícios de autoria e materialidade, fazendo jus à indenização por danos morais.

A relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos negou provimento ao recurso, sob os fundamentos de que (a) não restou comprovado o abuso de autoridade dos agentes estatais (policiais, membro do Ministério Público e juiz); (b) a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada; (c) as condições pessoais favoráveis são insuficientes para afastar a legalidade da segregação cautelar, estando a atuação dos agentes pautada no exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, para esclarecer o solucionar o ilícito.

Pois bem.

Os elementos que instruem os autos dão conta que a decisão que decretou a prisão preventiva do apelante se baseou na existência de indícios de autoria e materialidade, com prova vocal que indicava sua participação no delito.

Em casos como o presente, já me manifestei no sentido de que
n
ão é a impronúncia ou a absolvição que tornam a prisão preventiva
ilegal
, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do
in dubio pro societate
em detrimento do princípio do
in dubio pro réu
, permitindo a apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do instituto.

A
prisão preventiva é medida acautelatória da qual pode o juiz se valer para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional e o fato de o apelante ter sido
impronunciado
não induz, por si só, a existência de dano, eis que a legalidade do ato que determinou a prisão não será transmudada.

É a jurisprudência
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - DANO MATERIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE - AÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - INEXISTÊNCIA
.
A prisão em flagrante e a ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduzem em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa eventualmente denunciada venha a ser posteriormente absolvida. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação, 35130195429, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 21/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1) A prisão em flagrante, devidamente fundamentada e nos limites legais, e posterior absolvição no processo criminal não enseja, por si só, direito à indenização. Precedentes do C. STJ. 2) A ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser absolvida. 3) Malgrado a apelante tenha permanecido segregada cautelarmente por 11 (onze) meses, inexiste dever de indenizar por parte do Estado, cujos agentes atuaram norteados pela excludente do estrito cumprimento do dever legal. Não apenas a Polícia Civil agiu nos limites de seu dever de ofício, mas os Agentes do Poder Judiciário também atuaram de acordo com suas atribuições e competências, havendo processo criminal regular e decisões fundamentadas, sem a ocorrência do alegado “erro judiciário”. 4) Na hipótese, a apelante foi absolvida por insuficiência de provas, não tendo sido comprovado que houve excesso, abuso de autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o ato de constrição e de restrição de liberdade que, em tese, poderiam configurar a existência de danos morais. (TJES, Classe: Apelação, 35120139924, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)”. (grifo nosso)

Assim, não restando caracterizados abusos, excessos e tampouco má-fé
capazes de tornar ilícitos os
atos praticados no estrito cumprimento de um dever legal, não se afigura possível reconhecer o dever de indenizar do Estado, sendo certo que “
A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada pela Autoridade Policial encontrava fundamento nos indícios de prova até então apurados afastado, assim, a existência de ato ilícito
.”. (TJES, Classe: Apelação, 56140012834, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

Diante do exposto,
acompanho
a relatora para
conhecer
e
negar provimento
do recurso, nos exatos termos do seu voto.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões